Tribunal: TJMT
Processo: 1002356-36.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002356-36.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[KARLA SCARPATT CAETANO - CPF: 046.499.831-00 (ADVOGADO), ALMERINDO DE ARRUDA BOTELHO - CPF: 181.985.111-72 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
DECISÃO
QUE INDEFERIU TUTELA PARA QUE A RÉ SE ABSTENHA DE INTERROMPER O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E INSCREVER/MANTER O NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SUSPENSÃO DA COBRANÇA E DA NEGATIVAÇÃO – POSSIBILIDADE ENQUANTO PENDENTE DISCUSSÃO JUDICIAL – APLICAÇÃO DO CDC - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO.

O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, em que pese a possibilidade de suspensão dos serviços de energia elétrica nos casos de inadimplemento, predomina o entendimento de que a concessionária não pode interromper a prestação do serviço por dívida relativa a consumo controvertido, objeto de discussão em juízo, e nem manter o nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito.

O Recorrente está discutindo a origem da fatura extra referente ao período de anormalidade (inclusive com recurso administrativo pendente de julgamento, bem como a regularidade, ou não do consumo (já que cabe a requerida, na hipótese específica dos autos, comprovar a ocorrência de irregularidade), evidenciando, em princípio, a plausibilidade do direito invocado, o que confere probabilidade as alegações sustentadas na ação originária e no presente Recurso.

Havendo no bojo do feito discussão acerca de eventual abusividade e/ou discrepância em relação aos valores aferidos em fatura de energia elétrica, é viável o deferimento da medida liminar, até mesmo para que o consumidor tenha o direito de impugnar a cobrança, sem que seja apenado, antecipadamente, com a suspensão dos serviços.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por ALMERINDO DE ARRUDA BOTELHO contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito nº 1041002-26.2020.8.11.0041, movida em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, que indeferiu tutela de urgência para determinar que a requerida se abstenha de efetuar o corte do fornecimento de energia elétrica do requerente, por falta de pagamento dos débitos discutidos nessa ação, também se abstenha de incluir o seu nome dos cadastros de proteção ao crédito, ou determinando sua imediata retirada.

Em suas razões, alega o Agravante que, em setembro de 2019, foi surpreendido com a cobrança de R$ 7.530,06, relacionada a uma recuperação de consumo de 36 meses, entre setembro de 2016 e agosto de 2019.

Aduz que, no período entre setembro de 2016 e agosto de 2019, o autor teve um consumo médio efetivamente medido de, aproximadamente, 401 kW/h (14.442kW/h/36 meses), mas deveria, segundo a concessionária, pagar por um consumo médio de, aproximadamente, 615 kW/h (22.137 kW/h/36 meses).

Defende que a mera constatação de irregularidade no TOI não prova qualquer débito, dado que é documento unilateral da empresa, bem como o TOI foi assinado pelo Sr. Antônio, o qual não é titular da unidade consumidora.

Assevera que não recebeu qualquer comunicação da concessionária acerca do procedimento, da realização de perícia ou do prazo para impugnar, não lhe sendo oportunizado o contraditório pela agravada.

Informa que interpôs recurso administrativo, já passados mais de um ano após o protocolo do recurso, o agravante não obteve qualquer resposta à sua formulação e que, após a troca do medidor em agosto de 2019, as faturas subsequentes mantiveram o mesmo nível de consumo medido das anteriores.

Argui a ausência de boa-fé, por fazer cobrança referente a 36 meses, após ter comparecido na unidade consumidora mensalmente, por meio de seus funcionários, para fazer as leituras, sem nunca ter se insurgido contra a suposta inclinação do medidor e que o cálculo utilizado pela concessionária para formação do débito não encontra qualquer respaldo na resolução da ANEEL.

Pede seja concedida a antecipação da tutela recursal, a fim de que se garanta o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora, bem como a abstenção da inclusão do nome do agravante nos programas de proteção ao crédito.

No mérito, pugna seja provido o recurso, confirmando a liminar recursal, para o fim de reformar a decisão ora vergastada.

A liminar recursal foi deferida para determinar a suspensão da exigibilidade da cobrança no valor de R$ 617,40, outra de R$ 6.912,66, somando a importância de R$ 7.530,06, referente ao TOI nº 722094, com vencimento para 30/11/2019.
(
ID 77295454).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 78157502).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 80939987).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, proposta por ALMERINDO DE ARRUDA BOTELHO em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, alegando que, ao inspecionar sua unidade consumidora nº. 6/404870-8, em agosto de 2019, soube, através de terceiro, de um Comunicado de Substituição de Medidor e de um Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), ambos os documentos datados de 13.8.2019, praticamente ilegíveis.

Esclarece que, posteriormente, soube, através de sua esposa, que constava na “Agência Virtual”, disponibilizada no site da empresa ré, além da conta referente ao consumo normal do mês de agosto de 2019, outras duas cobranças, uma no valor de R$ 617,40 e outra de R$ 6.912,66, no montante de R$ 7.530,06 (sete mil, quinhentos e trinta reais e seis centavos), as quais faziam alusão a um parcelamento que jamais solicitou.

Argumenta que foi até ao posto da empresa ré no dia 17.9.2019, onde recebeu cópias do Comunicado de Substituição de Medidor, Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, agora mais legíveis, e, ainda, uma Carta ao Cliente (2ª Via), que deveria ter sido enviada à unidade consumidora, mas que nunca foi feito.

Afirma que, de acordo com a referida 2ª via do documento, os prepostos da requerida, ao inspecionarem a instalação elétrica da unidade consumidora e 13.8.2019, constataram uma anormalidade que provocou faturamento inferior ao correto, tida como de “MEDIDOR INCLINADO/DEITADO – INTERV. TERCEIROS”, cobrando, assim, uma recuperação de consumo de 7.695 kw/h, no valor de R$ 7.536,00 referente a 36 (trinta e seis) meses anteriores, de setembro de 2016 a agosto de 2019.

Esclarece que ainda recorreu administrativamente, mas não obteve resposta.

Ajuizou a demanda, pleiteando a inversão do ônus da prova com base no CDC e requerendo, a título de tutela de urgência, seja determinada à empresa concessionária de energia elétrica que se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica por conta do débito ora analisado até o julgamento do mérito da ação, bem como de incluir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Ao analisar o pleito liminar, o Magistrado de piso, entendendo pela ausência da probabilidade do direito, indeferiu a tutela de urgência.

Opostos Embargos de Declaração pelo autor, estes foram acolhidos em parte apenas para determinar a inversão do ônus da prova.

Irresignado, o autor interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum no que toca ao indeferimento da tutela de urgência.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, 300).

Assim, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária mostra-se suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência de probabilidade do direito e o perigo de dano, necessários à concessão da medida de urgência pleiteada na origem.

No caso presente, extrai-se da inicial que a Recorrente foi autuado através do TOI – Termo de Ocorrência de Irregularidade nº 722094 sob alegação de irregularidade no relógio medidor de sua obra; que a requerida lhe imputou uma conta de faturamento no valor de R$ 7.530,06, referente a um período de 36 meses, iniciando em setembro de 2016 a agosto de 2019 (ID 37545267 - origem), e que diante do não pagamento da fatura (vencida em 30/11/2019), o agravado não irá se abster de cortar o fornecimento de sua energia elétrica, bem como seu nome seria enviado para os cadastros de inadimplentes.

Com efeito, inobstante seja possível a suspensão dos serviços de energia elétrica nos casos de inadimplemento, não se afigura razoável suspender o fornecimento de energia elétrica e manter o nome do agravante nos cadastros de proteção ao crédito quando existir discussão acerca da regularidade/legalidade da cobrança.

Assim, levando em consideração que o Recorrente está discutindo a origem da fatura extra referente ao período de anormalidade (inclusive com recurso administrativo pendente de julgamento - ID. 37545272-origem), bem como a regularidade, ou não do consumo (já que cabe a requerida, na hipótese específica dos autos, comprovar a ocorrência de irregularidade), tenho que, em princípio, está evidente a plausibilidade do direito invocado, o que confere probabilidade as alegações sustentadas na ação originária e no presente Recurso.

De igual modo, o perigo de dano é notório, pois caso a liminar não seja concedida, o Agravante poderá ter suspenso o fornecimento de energia elétrica e mantida a inscrição de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, por débito que, ainda, está sendo questionado.

Havendo no bojo do feito discussão acerca de eventual abusividade e/ou discrepância em relação aos valores aferidos em fatura de energia elétrica, é viável o deferimento da medida liminar, até mesmo para que o consumidor tenha o direito de impugnar a cobrança, sem que seja apenado, antecipadamente, com a suspensão dos serviços.

Na jurisprudência pátria, inclusive deste Sodalício, predomina o entendimento de que a concessionária não pode interromper a prestação do serviço por dívida relativa a consumo controvertido, objeto de discussão em juízo.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - TROCA DE MEDIDOR – DÉBITO APURADO UNILATERALEMTE – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA INDEFERIDA PELO JUIZ A QUO – DECISÃO REFORMADA – PRESENÇA DOS REQUISTOS DO ART. 300 DO CPC – RECURSO PROVIDO. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil. A suspeita da prática de violação e fraude no medidor de energia elétrica deve ser apurada com observância do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização da concessionária, sendo vedada a cobrança sumária, ou decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela Concessionária prestadora do serviço. Se não observada a regra protetiva, há plausibilidade e urgência a justificar deferimento da tutela antecipada.” (TJ-MT, RAI nº. 1003952-26.2019.8.11.0000, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais – ENERGIA – COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOSS – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RECURSO PROVIDO.A suspensão de energia elétrica é medida extrema, considerando que o débito ainda está em discussão. Ademais, tratando-se de serviço essencial, maiores os motivos de impedem o referido corte, ante os manifestos prejuízos de decorrentes da privação do consumidor. A interrupção de serviço essencial, que é o caso ora em análise, é admissível tão somente quando motivada pelo pagamento de conta regular, relativa ao mês do consumo. Precedente: “1. O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. 2. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1682992 SE 2017/0145556-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2017)” (TJ-MT, RAI nº. 1005448-90.2019.8.11.0000, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019)

Por outro lado, não se vislumbra a irreversibilidade dos efeitos da decisão concessiva, nos termos do art. 300, do CPC.

Assim, a meu ver, tenho que restou suficiente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da tutela.

Diante do exposto,
CONHEÇO

do presente recurso, e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para, reformando a decisão agravada, deferir a tutela de urgência para impedir a suspensão dos serviços de energia na residência da Recorrente (ou restabelecer a prestação, caso já tenha ocorrido a interrupção do fornecimento, no prazo máximo de 05 horas), correspondente às faturas sub judice, bem como para que a Agravada se abstenha de inscrever o nome do Agravante nos cadastros de proteção ao crédito e, caso já tenha sido efetivada, determino sua exclusão, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$30.000,00 (trinta mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021